Tribunal: TJDFT
Processo: 0700170-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva exige demonstração concreta da materialidade, dos indícios de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, bem como fundamentação idônea conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal. A decisão analisada apresenta elementos objetivos que evidenciam atuação estruturada e reiterada voltada à receptação e comercialização de bens ilícitos, associada ao uso de artifícios para ocultar a identificação e dificultar a investigação.
2. A existência de múltiplas linhas telefônicas habilitadas de forma fraudulenta, a vinculação a IMEIs relacionados a diversos crimes patrimoniais, os indícios de integração em organização criminosa e as transações financeiras associadas à negociação de aparelhos furtados revelam risco concreto de reiteração criminosa. Essas circunstâncias demonstram periculosidade social capaz de justificar a segregação cautelar para preservar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.
3. A dificuldade em localizar o réu, o padrão de continuidade operacional e a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, somadas à existência de outras ações penais e inquéritos policiais em curso, justificam a prisão preventiva e impedem a aplicação de medidas cautelares alternativas.
4. Ordem denegada.